Tribunal: TJES
Processo: 0008829-16.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008829-16.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELITON ROGER ALTOE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TITULARIDADE DO CRÉDITO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INDICADA NA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença), homologou cálculo de honorários advocatícios e determinou a expedição de RPV em favor de sociedade de advogados, extinguindo o cumprimento de sentença, embora a procuração tenha sido outorgada apenas ao advogado pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a expedição de RPV em favor de sociedade de advogados quando o instrumento de mandato foi outorgado exclusivamente ao advogado pessoa física, sem indicação da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado que atuou na causa, nos termos do art. 85 do CPC. A Lei nº 8.906/94 (art. 15, § 3º) exige que a sociedade de advogados esteja expressamente indicada na procuração para legitimar sua atuação e percepção de honorários.

4.
A ausência de indicação da sociedade no instrumento de mandato gera presunção de atuação em nome próprio do advogado, afastando a legitimidade da pessoa jurídica para levantar ou executar a verba honorária.

5.
O art. 85, § 15, do CPC permite o pagamento à sociedade, mas não dispensa o requisito formal de sua prévia indicação na procuração.

6.
A expedição de RPV em favor de sociedade não indicada implica indevida confusão entre pessoas jurídicas distintas e alteração do sujeito ativo do crédito.

7.
A modificação do beneficiário do crédito impacta o regime tributário aplicável, especialmente quanto à incidência de imposto de renda na fonte.

8.
A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para percepção de honorários quando ausente sua indicação no mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao interposto e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a sentença proferida no evento 17152472, integrada pela decisão do evento 17152481, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença promovido nos autos do processo registrado sob o n° 0008162-74.2008.8.08.0011) opostos em desfavor de
WELITON ROGER ALTOE
, homologou o cálculo apresentado e fixou o crédito de honorários advocatícios em R$ 8.917,41 (oito mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), determinando a expedição de RPV em favor de Altoé Advocare Advogados Associados, bem como extinguiu o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (evento 17152482), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença determinou indevidamente que o pagamento dos honorários advocatícios fosse realizado em favor de sociedade de advogados, embora o crédito pertença ao advogado pessoa física;
(II)
a sociedade de advogados não possui legitimidade para figurar como beneficiária da verba honorária quando não consta da procuração outorgada nos autos originários;
(III)
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente a indicação da sociedade no instrumento de mandato, presume-se que a atuação se deu em nome próprio do advogado;
(IV)
a alteração do beneficiário da verba implicaria indevida modificação do regime tributário aplicável, afastando a retenção de imposto de renda na fonte;
(V)
os honorários sucumbenciais devem sofrer incidência de IRRF sob a alíquota aplicável à pessoa física, no momento da disponibilização do crédito.

Cinge-se a controvérsia recursal à definição acerca da titularidade do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se é juridicamente possível que a requisição de pagamento (RPV) seja expedida em favor da sociedade de advogados (Altoé Advocare Advogados Associados), quando a procuração outorgada nos autos originários foi conferida apenas ao advogado
WELITON ROGER ALTOE
, pessoa física.

Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado que atuou na causa. Ademais, a Lei nº 8.906/94 estabelece, em seu art. 15, § 3º, que “
as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte
”.

A interpretação dos supracitados dispositivos conduz à conclusão de que a legitimação da sociedade para percepção dos honorários depende de sua expressa indicação no instrumento de mandato, estabelecendo uma presunção de que, ausente a indicação da sociedade, o mandato foi aceito e exercido em caráter pessoal pelo causídico.

Nesse contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sociedade de advogados não detém legitimidade para executar ou levantar a verba honorária se o seu nome não constou expressamente do instrumento de procuração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INCLUÍDA NA PROCURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parte recorrente não expôs qual seria a deficiência do acórdão a ser suprida, limitando-se a alegações genéricas de ocorrência de omissão, pelo que, nesse ponto, é inadmissível sua insurgência, sendo aplicável ao caso em questão, por analogia, a Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o Recurso Extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".2.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que, se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária
. Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.
2. Agravo Interno da sociedade de advogados desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.739.006/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Ademais, embora o art. 85, § 15, do CPC permita ao advogado requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra, tenho que, à luz dos entendimento firmado pelo c. STJ, a referida permissão processual pressupõe o cumprimento do requisito material previsto no Estatuto da Advocacia, qual seja, a prévia e expressa indicação da sociedade no instrumento de mandato.
Em outras palavras, o art. 85, § 15, do CPC, atua como um mecanismo para viabilizar o pagamento direto à sociedade, mas não tem o condão de suprir a ausência do requisito formal que vincula a prestação do serviço à pessoa jurídica.

Dessa forma, tendo o crédito de honorários sido constituído em favor de
WELITON ROGER ALTOE
, pessoa física, a determinação de que o pagamento seja realizado em nome da sociedade de advogados representa uma indevida confusão entre as personalidades jurídicas, que, como é cediço, são distintas e não se confundem.

Ressalte-se, ainda, que a alteração do destinatário do crédito após sua constituição implicaria indevida modificação do sujeito ativo da obrigação, com potenciais reflexos, inclusive, no regime jurídico-tributário aplicável, circunstância que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Desse modo, assiste razão o ente apelante ao sustentar que a requisição de pagamento deve ser expedida em favor do advogado, pessoa física, a quem foi outorgado o mandato e em cujo nome se constituiu o crédito.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência produzida por este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NA PROCURAÇÃO . EXPEDIÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. São devidos honorários de sucumbência a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, prestaram serviço técnico e especializado. 2.
As procurações devem ser outorgadas individualmente aos patronos e indicar a sociedade de que fazem parte, consoante art. 15, § 3º, da Lei 8.906/94 . Caso contrário, isto é, se não houver qualquer menção à sociedade de advogados, presume-se que o serviço prestado fora realizado unicamente pelo advogado
. 3. Correta a divisão dos honorários aos advogados atuantes no processo, quando ausente o nome da sociedade no instrumento procuratório. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011938-64.2022 .8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV . EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO INDICAÇÃO DA SOCIEDADE EM PROCURAÇÃO. TITULARIDADE DA VERBA DAS PESSOAS NATURAIS . REGIME FISCAL DE PESSOA FÍSICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício precatório em favor diretamente da sociedade advocatícia, e não das advogadas que efetivamente atuaram no feito. 2. O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar a possibilidade de expedição de ofício requisitório para pagamento dos honorários diretamente em nome da sociedade de advogados e, consequentemente, a incidência ou não dos descontos a título de imposto de renda sobre a verba. 3 .
No caso dos autos, a procuração anexada aos autos de origem não fez constar o nome da sociedade, mas tão somente os nomes das advogadas, pessoas físicas, que patrocinaram os interesses da autora, não havendo sequer menção à existência de pessoa jurídica. 5. Sendo a titularidade dos honorários advocatícios pertencente às pessoas naturais, a verba deve se submeter ao regime fiscal das pessoas físicas
. 6 . Em se tratando de execução por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador, independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente. 7. Emerge dos autos justa razão de reforma da decisão recorrida, para determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome das pessoas naturais, autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física. 8 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086987120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROCURAÇÃO SEM INDICAÇÃO DA SOCIEDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em nome da sociedade de advogados em que o advogado, patrono da parte Agravada, é integrante, sem que esta tenha constado na procuração original outorgada pela parte representada. 2 . O art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, dispõe que “o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio”. Embora possa o advogado requerer que o pagamento se dê em favor da sociedade que integra, exige-se a indicação da referida sociedade na procuração outorgada pelo representado, nos termos em que tem entendido a jurisprudência majoritária. 3 . Quanto à matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “ Esta Corte Superior possui o entendimento de que, se o instrumento de procuração não indica o nome da sociedade à qual pertence o profissional, subentende-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio e, nessa hipótese, a sociedade de advogados não possui legitimidade para levantar ou executar a verba honorária. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1 .888.732/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 4. A ausência de indicação da sociedade no instrumento de mandato impõe a retenção do Imposto de Renda Pessoa Física em decorrência do pagamento dos honorários, levando-se em consideração o fato de que os serviços foram prestados individualmente pelo advogado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50023841220248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, a fim de determinar que a requisição de pagamento na forma do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC (RPV) seja expedida em favor de

WELITON ROGER ALTOE
(pessoa física)
, titular do crédito honorário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.